Tribunal: STF
Processo: RE 198925
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP/88
(16.19%). URP/89 (26.06%).
     I. - URP/88: O S.T.F., julgando o RE 146.749-DF, entendeu,
afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º , "caput",
do D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus, apenas, pela aplicação
da URP, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16.19%
sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente,
mas corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o
seu efetivo pagamento.
     II. - URP/89: o S.T.F., no julgamento da ADIn nº 694-DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa à URP de fevereiro de 1989,
que foi suprimida pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
     III. - Entendimento no sentido contrário do relator deste RE,
conforme esclarecido nos RREE 144.328-MG e 157.386-DF.
     IV. - R.E. conhecido e provido, em parte, relativamente à
URP/88, e provido, integralmente, quanto à URP/89.